Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1009088-30.2021.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: REGINA CELIA PEDROSO
Recorridos: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/07/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕS JUNTO À ADMINISTRADORA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente REGINA CELIA PEDROSO postula indenização pela condenação das empresas Recorridas na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do limite do cartão de crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da redução unilateral do limite, sem qualquer comunicação prévia.
2. A redução do limite do cartão de crédito é fato incontroverso nos autos.
3. A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação de efetiva prévia notificação da consumidora, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial. Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.
4. A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade da concessão de crédito no limite de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) à Recorrente, mas sim pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção.
5. Apesar de afirmar que a notificação ocorrera via SMS, inexiste comprovação, cabal e estreme de dúvidas, acerca do recebimento da mensagem eletrônica. Tratando-se de comunicação relevante, como é o caso de redução de limite de cartão, convém que a empresa Administradora do Cartão adote medidas seguras para a comunicação da parte consumidora, hipossuficiente na relação jurídica. Ao optar por encaminhar a notificação apenas pela via eletrônica (SMS) a empresa Recorrida assume todos os riscos daí advindos, tais como problemas na rede de transmissão, e até mesmo da impossibilidade de comprovação do efetivo recebimento do SMS pelo consumidor.
6. Com efeito, as telas sistêmicas, indicando o suposto envio de SMS, não servem para comprovar, de forma efetiva e cabal, que a consumidora fora comunicada da redução do limite de seu cartão de crédito.
7. Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do atendimento desse dever pela empresa Recorrida, tem-se como indevido a redução unilateral do limite do cartão, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade do Recorrente (CF, art. 5.o, V e X).
8. Todavia, não há se falar em restabelecimento do limite. Com efeito, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas, na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia).
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009088-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[REGINA CELIA PEDROSO - CPF: 603.753.611-20 (RECORRENTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022